Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-81.2013.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AUTOS N.o 0001036-81.2013.8.11.0053 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apeladas: Atilma Aparecida Fortes Pereira e Outros
Apelantes: Eliete Maria da Costa Queiroz e Outros
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e de Recurso Adesivo interposto por Eliete Maria da Costa Queiroz e outros em face da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente os pedidos da parte autora para determinar à parte requerida que proceda à incorporação na remuneração das partes requerentes do percentual 11,98%, decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV e seus reflexos legais desde a conversão.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente Recurso não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, § 4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado